Tribunal: TJDFT
Processo: 0003062-87.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A apresentação de documento em sede recursal é medida excepcional que tem lugar apenas nas situações previstas pelo legislador, e desde que devidamente fundamentadas. São três as possibilidades para a produção de prova no âmbito recursal: quando a produção foi impossível na instância inferior por motivo de força maior; quando se tratar de fato ocorrido posteriormente aos articulados; ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Não se tratando de nenhuma das hipóteses de cabimento de juntada de documento, imperiosa a rejeição do pedido, nada podendo ser considerado da documentação, sobretudo porque, no caso em apreço, era plenamente possível que a parte tivesse acesso à documentação colacionada em sede de embargos de declaração, que só o fez porque teve o provimento jurisdicional proferido em seu desfavor.
3. Não é cabível embargos de declaração quando não for caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que a rejeição é a medida que se impõe, pois ausentes quaisquer vícios. Os embargos de declaração não devem ser providos ainda que a parte embargante busque o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso, já que os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.